Tribunal: TJMT
Processo: 1010316-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
RAI no 1010316-77.2020.8.11.0000
VISTOS...
Agravo de Instrumento interposto por Lawatxira Karaja, em face de decisão proferida nos autos da ação anulatória c/c indenização por dano moral ajuizada em desfavor de Banco BMG S.A., em que o juízo a quo, com fulcro no artigo 42 do CPC e artigo 101, I, do CDC, declinou, de ofício, da competência para processar e julgar feito, determinando a sua remessa ao Juízo da Comarca de Lagoa da Confusão/TO.
A agravante alega que reside na Aldeia Santa Izabel, área indígena pertencente à ilha do bananal, situada mais ao lado de São Félix do Araguaia/MT, município onde seu benefício previdenciário é mantido, e local onde ocorreram os fatos.
Aduz que é no município de São Félix do Araguaia que frequenta médico, faz compras, utiliza a rede bancária, etc, e que, além disso, o art. 53 do CPC dispõe que é competente o foro do lugar do ato ou fato para a ação de reparação de dano.
Por fim, assevera que o art. 6o, VIII, do CDC, dispõe que são direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor.
Pede, além da suspensão da decisão agravada, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.
É o que merece registro.
Decido.
Inicialmente, importante elucidar que a agravante preenche os pressupostos autorizadores para a concessão da assistência judiciária gratuita, porquanto demonstrou que percebe mensalmente a quantia de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), segundo denota-se do extrato do INSS (ID. 42396597), corroborando, assim, a alegada impossibilidade do recolhimento das custas e despesas processuais sem prejuízo próprio e de sua família.
Deste modo, defiro o pedido de gratuidade da justiça.
No mais, em cognição sumária, afiguram-se presentes os requisitos legais para a concessão da medida liminar pleiteada.
Isso porque, pelo que se observa da documentação acostada aos autos, é o Município de São Félix do Araguaia que abriga a agência bancária da agravante e o benefício do INSS supostamente lesado, hipótese que, prima facie, dá azo à incidência da regra de competência do art. 53, IV, do CPC, por ser o foro do local dos fatos.
Ademais, como se trata de modificação da competência, caso não seja suspenso o comando contido na decisão agravada, é possível que o feito principal seja remetido para a comarca de Lagoa da Confusão – TO, município que alberga vasta parte da Aldeia Santa Izabel, residência da agravante.
Ante o exposto, defiro a liminar vindicada para suspender a decisão impugnada, até julgamento de mérito do presente recurso.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, voltem-me conclusos.
Cuiabá, 19 de maio de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator